Tribunal: TJSP
Processo: 0007863-33.2018.8.26.0048
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007863-33.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é agravante LILIAN
MARIA KUBICEK, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007863-33.2018.8.26.0048 -Voto no 36.935
2
VOTO no 36.935
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0007863-33.2018.8.26.0048
COMARCA: ATIBAIA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PROCESSO DIGITAL No: 0008534-52.2018.8.26.0502
AGRAVANTE: LILIAN MARIA KUBICEK
AGRAVADO: MINSTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
LILIAN MARIA KUBICEK agrava da respeitável
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais de Atibaia que, nos autos digitais no
0008534-52.2018.8.26.0502, concedeu o indulto de sua pena, com
fundamento no artigo 1o, inciso I e II, alínea “d”, do Decreto no
9.370/2018, declarando extinta a pena privativa de liberdade que lhe
foi imposta no processo n. 00010346-51.2009.8.26.0048, da 1a VC
de Atibaia, mas deixou de conceder o benefício à pena de multa
imposta cumulativamente.
Requer a agravante a reforma da r. decisão, para
que seja concedido o indulto também à pena de multa, extinguindo-
se a punibilidade, nos termos do art. 107, inc. II, 3a figura, do Código
Penal.
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão, a
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007863-33.2018.8.26.0048 -Voto no 36.935
3
O recurso não comporta provimento.
Examinando-se
os
autos,
verifica-se
que
a
agravante foi condenada ao cumprimento de 02 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 dias-multa,
no valor unitário de cinco salários mínimos cada, por infração ao
artigo 171, caput, c.c. art. 61, I e II, alínea “h”, do Código Penal.
A Defesa formulou pedido para a concessão de
indulto, com base no artigo 1o, inciso I e II, alínea “d”, do Decreto no
9.370/2018, que foi deferido pelo juízo a quo, comprovado o
preenchimento dos requisitos para obtenção do benefício, declarando-
se extinta a pena privativa de liberdade imposta à agravante.
Pleiteia a sentenciada a concessão do indulto
também para a pena de multa, imposta cumulativamente.
Sem razão, todavia.
Como bem destacado pelo MM. Juiz, o Decreto n.
9.370/18 não contempla a possibilidade de concessão de indulto à
pena de multa.
Mas, além disso, deve ser observado o que dispõe o
artigo 1o, I e § 1, da Portaria no 75/201, do Ministério da Fazenda:
Art. 1o Determinar:
I - a não inscrição na Dívida Ativa da União de
débito de um mesmo devedor com a Fazenda Nacional
de valor consolidado igual ou inferior a R$ 1.000,00
(mil reais);
(...)
§ 1o. Os limites estabelecidos no caput não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007863-33.2018.8.26.0048 -Voto no 36.935
4
aplicam quando se tratar de débitos decorrentes de
aplicação de multa criminal.
Isto é, débitos inferiores a R$ 1.000,00 podem ser
inscritos em Dívida Ativa da União se decorrerem de multa criminal.
Para mais, não há nos autos, comprovação de que
a agravante não tenha condições de saldar o valor. “Ademais, em se
tratando de situação econômica do sentenciado, deve se levar em conta
que a questão é dinâmica, sujeita a alterações, para definir, por
exemplo: (i) se a pena de multa deve ser paga integralmente, como é a
regra ordinária prevista no art. 50 do Código Penal; (ii) se admitido o
parcelamento, o valor da prestação e suas variações; ou (iii) se há
inadimplemento deliberado, suficiente a obstar alguns benefícios da
execução penal, tudo conforme se apresente, nos autos, a condição
econômica do agente.” (STF, EP 5 IndCom-AgR, Rel. Min. Roberto
Barroso, publicação 26/11/2020)
Destarte, não é caso de se conceder o indulto da
pena de multa imposta à sentenciada, nada havendo a ser reparado na
r. decisão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora